Tribunal: TJES
Processo: 5002016-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURIZETE PAIVA LIMA

AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. 1. O credor fiduciário deve tentar realizar, de forma prioritária e prévia, a intimação pessoal e constituição em mora do devedor fiduciante por, pelo menos, duas vezes antes de proceder à intimação por hora certa que, por sua vez, só deverá ocorrer quando houver motivada suspeita de ocultação do devedor fiduciante. 2. A intimação por edital, assim, limita-se, especificamente, às hipóteses em que o devedor fiduciante, seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. 3. Da análise dos autos, entendo que a tentativa infrutífera de intimação pessoal por meio do Oficial do Registro Imobiliário não era suficiente para que a agravada promovesse, de pronto, a intimação por edital para constituição em mora da agravante. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002016-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURIZETE PAIVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, DANIEL DOS SANTOS MARTINS FILHO - ES11625-A
AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:

“[...] ao menos em sede de cognição sumária, verifico a observância do procedimento que disciplina o art. 26, da Lei nº 9.514, para consolidação da propriedade pela parte requerida.

Isto porque, muito embora afirme a exordial que fora intimada a autora somente pelos correios, de forma simples, a notificação encaminhada à autora atende ao critério estabelecido no § 3º de normativa supramencionada, uma vez que requisitada a intimação pelos correios ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, como se extrai dos documentos colacionados à exordial, [...].

Ademais, no mesmo documento, é possível observar que fora tentada a intimação da parte autora em três endereços diversos, antes de precedida à citação por edital – 1) Rua Joaquim Lírio, nº 103, aptº 301, Praia do Canto, Vitória/ES; 2) Rua Humberto Martins de Paula, nº 195, aptº 3002, Enseada do Suá, Vitória/ES, e; 3) Rua Chapot Presvot, nº 256, aptº 402, Edifício São Paulo, Praia do Canto, Vitória/ES – o que é suficiente a demonstrar o esgotamento das diligências pela requerida para sua notificação e o local incerto de endereço da autora, bastantes a autorizar a intimação por edital que dispõe o § 4º, do Art. 26, da Lei nº 9.514.

[...]

Assim, malgrado afirme a autora que a informação constante nos AR’s encaminhados pelo CRGI, ao endereço localizado à Rua Humberto Martins de Paula, nº 195, aptº 3002, Enseada do Suá, Vitória/E, se encontra incorreta, considerando que ali estabelece domicílio e recebe regularmente sua correspondência no local, não há como corroborar a alegação, com base apenas em suposição de prática incorreta dos correios, quando certificado pelo Oficial do CRGI três tentativas diversas, frustradas, de intimação da autora no endereço, constando, em todas, como motivo de devolução “mudou-se”. (sic).

Por oportuno, cito os seguintes dispositivos da Lei nº 9.514/97 que tratam da intimação do devedor fiduciante e sua constituição em mora:

Art. 26. [...].

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, [...].

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3º-A Quando, por duas vezes, o oficial do registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

[...]

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu concessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos dois jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Observa-se que o credor fiduciário deve tentar realizar, de forma prioritária e prévia, a intimação pessoal e constituição em mora do devedor fiduciante por, pelo menos, duas vezes antes de proceder à intimação por hora certa que, por sua vez, só deverá ocorrer quando houver motivada suspeita de ocultação do devedor fiduciante.

A intimação por edital, assim, limita-se, especificamente, às hipóteses em que o devedor fiduciante, seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.

Da análise dos autos, entendo que a tentativa infrutífera de intimação pessoal por meio do Oficial do Registro Imobiliário não era suficiente para que a agravada promovesse, de pronto, a intimação por edital para constituição em mora da agravante.

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 25. Ora, na espécie, tem-se que o credor fiduciário, ora recorrente, sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio de correspondência postal, com aviso de recebimento, passando diretamente a promover a intimação por edital da mesma.

26. Vale lembrar que esta 3a Turma já decidiu que a intimação por edital é nula quando o credor fiduciário restringe-se a enviar a notificação para a purgação da mora apenas por via postal, não providenciando a intimação pessoal por intermédio de oficial de registro de imóveis (AgRg no AREsp 604.510/RS, 3a Turma, DJe 28/08/2015). 27. Destarte, de forma inversa, deve-se entender que também é nula a intimação por edital quando o credor fiduciário limita-se a promover a intimação pessoal por meio do oficial cartorário, deixando de tentar promovê-la pelos correios. 28. Ressoa nítido, portanto, que não foram esgotados todos os meios para a intimação pessoal da devedora fiduciante. [...].” (REsp 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021).

Com base no exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão de ID 7335480. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão presencial 14/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.